Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700507-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: UENIO PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A.ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de ação de conhecimento proposta em desfavor de UENIO PEREIRA MARTINS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Defiro a gratuidade da justiça ao autor, eis que comprovada a insuficiência de recursos com a prova dos gastos mensais corriqueiros com o sustento da família, além do comprometimento da renda em razão do suposto superendividamento. Anote-se. Trata-se de tutela provisória de urgência. A parte autora pretende em sede antecipatória: 1) a determinação ao réu, bem como à PMDF, que se abstenham de lançar descontos relativos a empréstimos ao valor total de R$ 3.439,68 em conta bancária, de R$ 6.766,38 em conta bancária relativos a adiantamentos e R$ R$ 3.273,32 em contracheque (rubricas indicadas no ID 109755418 - Pág. 21); 2) a determinação à PMDF que resguarde/reserve R$ 2.723,19 (40% da remuneração bruta abatidos os compulsórios) em conta judicial; c) a reserva de R$ 4.084,78 (60% da remuneração líquida), para fins de garantia do mínimo existência do autor e de sua família; d) a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos até 30% para aqueles realizados em folha e outros 30% da renda creditada em conta para os descontos realizados em conta corrente, sendo 30% destinados ao réu BRB e 4,28% para cada um dos outros réus; e) a exibição dos contratos e do saldo atualizado destes e de outros documentos listados no ID 109755418 - Pág. 22. Decido. De início, destaco recente julgado desta Corte para situações de superendividamento que envolvam empréstimos de diversas instituições financeiras, tendo sido firmado o entendimento de limitação a 30% para cada instituição, nos termos do acórdão que segue: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, 07229960920198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a limitação de endividamento acima permitida compreendendo até 30% da renda, limita-se à remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, entre os quais incluídos somente os descontos relativos à seguridade social, no caso deste feito a CONTRIBUIÇÃO PENSÃO MILITAR, e a imposto de renda (Acórdão 1241384, 07255701420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, somente os empréstimos perante o BRB superam tal limite, no que merece a presente tutela provisória de urgência acolhimento em parte. Isso se extrai da análise comparativa do contracheque (ref. 10/2021: ID 109755420 - Pág. 3) com o extrato da conta bancária (ref. 11/2021 – ID 109118171, pg. 5/6), vez que a diferença entre a remuneração bruta mensal (R$ 9.131,24) com o total dos descontos compulsórios (R$ 1.269,12), contribuição pensão militar (R$ 672,25) e IRPF (R$ 596,87), remete ao saldo parcial de R$ 7.862,12 (remuneração bruta menos descontos compulsórios legais). Desse valor calcula-se o limite para cada empréstimo (30%) com base nos julgados acima externados, o que remete ao patamar de R$ 2.358,63, quantia equivalente a 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios legais. Daí quando se compara tal limite às parcelas de empréstimo informadas/comprovadas perante o Banco Alfa (R$ 873,24), perante o Banco Inter (R$ 1.963,90), perante o Banco Bradesco (R$ 101,44) e perante o Banco PAN – cartão de crédito consignado (R$ 334,74), verifica-se que compatíveis com a limitação, no que indefiro o pedido antecipatório nesta parte, já que ausente a probabilidade do direito, tomando por base os julgados acima consignados. Já o somatório dos empréstimos perante o BRB lançados no extrato bancário de novembro de 2021 (ID 109118171, pg. 5/6) alcançam a cifra de R$ 3.486,57 (R$ 1.228,74, R$ 416,53, R$ 509,84 e R$ 1.331,46 – todos sob a rubrica “DEBITO BRBPARCELADO”), excedendo o limite acima estabelecido em R$ 1.127,94, o que ratifica a concessão em parte da tutela provisória de urgência para determinar tal limitação. Se não bastasse, o réu BRB ainda lançou no extrato de novembro de 2021 (ID 109118171, pg. 5/6) os descontos relativos a DÉBITO DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL no valor de R$ 21,93 e a ENCARGOS CRÉDITO ROTATIVO no valor de R$ 568,60, o que prejudica ainda mais a situação de endividamento do autor, já tendo sido superado o limite máximo de descontos. Dito isso, esclareço que as tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se mostra presente em face do réu BRB já que o somatório das parcelas de seus empréstimos ultrapassa o patamar de 30% da remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios, o que em desconformidade com os julgados acima colacionados. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, vez que afrontada a condição de subsistência da parte autora, já que o somatório de todos os descontos relativos a empréstimos perante o réu BRB supera 51% da sua renda bruta abatidos os compulsórios legais, sendo que se se considerar todos os réus tal comprometimento ultrapassa 93%, o que prejudica ainda mais a situação financeira do demandante para os meses seguintes, todavia repiso que não há como não destacar que este juízo adotou o entendimento externado no Acórdão no 1322519 desta Corte, o que individualizou a limitação legal para cada réu, para fins de não prejudicar somente as instituições financeiras, diante da notória e significativa contribuição do autor para sua condição de superendividamento. Lado outro, observo que a tutela é reversível na medida em que a improcedência do feito ou a cassação/reforma desta decisão pode fazer retornar os descontos aos valores contratados. Quanto ao pedido de exibição de documentos, defiro em parte a pretensão, limitando os documentos pretendidos aos respectivos contratos e aos saldos atualizados destes, já que para tais documentos presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a obrigatoriedade de apresentação dos documentos comuns às partes e a necessidade de tais documentos para municiar a ação revisional em questão, não havendo pertinência temática próxima para os demais itens não incluídos no deferimento. INDEFIRO os demais pedidos antecipatórios, eis que não condizentes (em contraponto) com a parte já deferida da presente tutela, o que afronta a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar somente ao réu BRB que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos e encargos rotativos descontados na conta bancária, incluindo as rubricas “DEBITO BRBPARCELADO, ENCARGOS CREDITO ROTATIVO, ANTECIPAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA”, de titularidade da referida instituição, a 30% da remuneração bruta da parte autora, abatidos os descontos de contribuição pensão militar e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 2.358,63, conforme exposto na fundamentação, sem que isso resulte no vencimento antecipado de qualquer dos empréstimos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. DEFIRO EM PARTE, agora em desfavor de todos os réus, o pedido de exibição, limitando os documentos pretendidos pelo autor a tão somente os respectivos contratos e a indicação dos saldos atualizados destes. Preclusa esta decisão, intime-se a parte ré para que dê cumprimento à decisão, devendo a diligência ser cumprida de modo prioritário. Feito, entendo que a pretensão trazida a juízo se enquadra no caso de afetação do Tema 1085/STJ, apesar da diferença dos percentuais, assim, suspendo o curso da marcha processual até o julgamento definitivo da questão na Corte Superior.” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, na qual a parte autora/agravada alega ter contraído empréstimos na instituição financeira ré, com autorização de descontos em conta corrente na qual recebe seus vencimentos, e alega superendividamento. A tutela de urgência foi deferida nos termos da decisão agravada. Argumenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência não foram demonstrados, pois a autora/agravada reconhece os contratos firmados com o agravante e tem amplo conhecimento das cláusulas contratuais desde a assinatura do documento, tendo escolhido a melhor forma para adimplir as obrigações livremente assumidas. Sustenta que os contratos são legais e que a jurisprudência se posiciona pela impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente, pois existe ciência e liberalidade da parte no momento da contratação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, assevero que a matéria em debate é objeto do Tema 1.085 do STJ, que definirá a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Foram afetados os Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, selecionados como representativos da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Ainda assim, por se tratar o presente Agravo de Instrumento de discussão atinente à manutenção, ou não, da tutela de urgência pleiteada na origem, prossigo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No presente caso, não observo o preenchimento dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Em relação a esta espécie contratual, filio-me à orientação jurisprudencial que permite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se os seguintes precedentes: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. Alicitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” ( , 20120110759230APC,Acórdão n.798307 Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) No caso em análise, verifica-se do extrato bancário do autor/agravado, referente ao mês de novembro de 2021(ID Num. 109118171 - págs. 5/6 dos autos de origem), que foram realizados descontos no importe total de R$ 3.486,57 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), decorrente da soma dos descontos de R$ 1.228,74, R$ 416,53, R$ 509,84 e R$ 1.331,46; todos sob a rubrica “DEBITO BRBPARCELADO”. Já o contracheque referente ao mês de outubro de 2021 (ID Num. 109755420 - Pág. 3 dos autos de origem) revela que o salário líquido do autor/agravado no referido mês foi de R$ 4.024,03 (quatro mil e vinte e quatro reais e três centavos). Assim, nota-se que os descontos em conta corrente culminaram no bloqueio da maior parte dos vencimentos do autor/agravado. Ainda que o contratante tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Dessa forma, deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Lado outro, a limitação a 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações mensais devidas. Assim, considero ausente a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, pois a jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora